Tribunal: TJES
Processo: 5012050-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012050-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILTON SOARES DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: LEANDRO PEREIRA RAMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Zilton Soares de Araujo e Suelene Candido, em face de Leandro Pereira Ramos, partes devidamente qualificadas nos autos eletrônicos. Narram os autores que em 03/06/2024, segunda-feira à tarde, o primeiro requerente conduzia uma motocicleta e se envolveu em um acidente, sendo a segunda requerente a proprietária da motocicleta. Aduz que o requerido não obedeceu a sinalização de trânsito “Pare” e avançou a pista principal, sendo o responsável pela colisão lateral com o requerente. Requer indenização por danos materiais no valor de R$3.178,00, e danos morais no valor de R$5.000,00, para cada requerente. O requerido, por sua vez, id.49224179, diz que se trata de culpa exclusiva do autor. Narra que o requerido estava realizando o cruzamento da Av. João Francisco Gonçalves, assim que recebeu passagem do motorista, enquanto o motociclista realizou uma condução à direita da via, ultrapassando os veículos parados (devido ao engarrafamento). Utilizando uma espécie de corredor entre os carros estacionados à direita e o engarrafamento. Em pedido contraposto, o requerido busca indenização pelos danos materiais causados ao seu veículo no valor de R$2.800,00, conforme notas fiscais de id.49224196.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, condeno os autores ao pagamento ao requerido da quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais desde a ciência do pedido contraposto (28/08/24). Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC..
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, registro que, analisando as provas coligidas aos autos, restou demonstrada a imprudência do condutor da motocicleta, ora recorrente, e não do recorrido. O acidente ocorreu porque o motociclista seguia pelo corredor de veículos, pela direita, surpreendendo o motorista, ora requerido, e desrespeitando a distância lateral de segurança.

Dessa forma, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o motociclista que opta por transitar pelos pequenos espaços entre filas de veículos que corretamente transitam nas pistas de rolamentos a eles destinadas, sem guardar prudência necessária, assume o risco por sua conduta perigosa e insegura de causar acidentes de trânsito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)